Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-30.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. CPC, ART. 1.010, §1o. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA. NÃO CUMPRIDA. VEÍCULO EM NOME DE IRMÃ DA DEVEDORA. GRAVAME NÃO REGISTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DISPENSABILIDADE. FINANCIAMENTO ANTERIOR À LEI No 14.071/2020. RETROATIVIDADE. VEDAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Diante da ausência de determinação para que a apelada fosse intimada com o intuito de apresentar contrarrazões à apelação (CPC, art. 1.010, §1o), a preliminar que suscita a sua inaplicabilidade não deve prosperar.
2. Identificando-se que as alegações inerentes aos motivos que conduziram à extinção do processo estão atreladas à própria pretensão recursal, as questões arguidas em sede de preliminar devem ser decididas quando da análise do mérito. Preliminares rejeitadas.
3. Os contratos de financiamento de veículo com alienação fiducuária anteriores à Lei no 14.071/2020, não estão sujeitos a registro obrigatório no órgão de trânsito (CTB, art. 129-B).
4. É viável a busca e apreensão de veículo que se encontra em nome de familiar do devedor que não providenciou sua transferência administrativa no órgão de trânsito. Os autos demonstram que uma irmã teria vendido o veículo à outra, que o financiou e não o transferiu, razão para, no caso concreto, contrariar precedentes da Turma em casos semelhantes.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.